Tribunal: TJBA
Processo: 8025800-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025800-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IRAN RIBEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, MARIANA BESSA LOUREIRO

APELADO: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, MARIANA BESSA LOUREIRO, MARCOS ANTONIO BATISTA DE LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU TODOS OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS E ENFRENTOU EXPRESSAMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS, INCLUSIVE O CABIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CASO CONCRETO. EMBARGOS QUE REVELAM INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI contra acórdão que negou provimento à sua apelação e à apelação adesiva da parte ora embargada, mantendo sentença condenatória por danos decorrentes de queda de consumidor em suas dependências.

II. Questão em discussão

Suposta omissão do acórdão quanto à análise de inconsistências probatórias, contradições temporais nos documentos médicos, ausência de verossimilhança das alegações e impossibilidade de produção de prova por filmagens.

III. Razões de decidir

Inexistente a alegada omissão. O acórdão embargado examinou minuciosamente todos os elementos probatórios, enfrentou expressamente as questões suscitadas, fundamentou adequadamente a inversão do ônus da prova com base no CDC e consignou que a ausência de filmagens não constitui excludente do nexo causal. Os embargos, na verdade, revelam inconformismo com o resultado e tentativa de rediscussão do mérito mediante nova valoração probatória, finalidade incompatível com a via declaratória.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese:
A divergência quanto à interpretação de provas não configura vício passível de correção por embargos de declaração quando o acórdão examina todos os elementos probatórios e enfrenta expressamente as questões suscitadas.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII

Jurisprudência: STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1877276/SP; STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025800-36.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante IRAN RIBEIRO DOS SANTOS e outros e como apelada ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 17 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR